Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-90.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800911-90.2020.8.14.0008

APELANTE: EDNA CRISTINA DA COSTA MATOS

APELADO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O APELANTE CONCLUIU O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2018 TERIA SIDO DESCREDENCIADA NO DIA 24.10.2019, NÃO DEVE ATINGIR O DIREITO ALEGADO, UMA VEZ QUE A CONCLUSÃO DO SEU CURSO SE DEU EM 2018, PORTANTO, ANTES DO DESCREDENCIAMENTO, O QUE NÃO ATINGE ATO JURÍDICO PERFEITO, CONCRETIZADO EM PERÍODO PRETÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EDNA CRISTINA DA COSTA MATOS
contra a r. sentença que
denegou a segurança pleiteada no MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA,
negando o pedido de pagamento de gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o salário base, por entender que o Diploma de pós-graduação apresentado não é válido, em razão do descredenciamento da instituição que o expediu.

Em suas
Razões Recursais (ID nº 12394963)
, a Apelante sustenta que o entendimento lançado na decisão recorrida não pode prosperar, pois o curso concluído foi reconhecido pelo MEC, uma vez que, à época de sua expedição, a Instituição de Ensino estava credenciada e apta a realizar certificações, sendo líquido e certo o seu direito de perceber a gratificação pretendida, plasmada no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar nº. 002/94, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barcarena.

Garante, neste sentido, ser incontroversa a conclusão do curso de pós-graduação em janeiro de 2018, anterior ao descredenciamento da Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras – FACEL, que ocorreu somente em 24/10/2019.

Afiança que, sendo o certificado validado pelo MEC, diante do cumprimento de todos os requisitos necessários para sua expedição, ainda que a FPA tenha expandido sua carga horária total não exclui a validade do certificado, uma vez que ela não definiu a carga horária mínima, devendo-se seguir a do MEC.

Assevera que não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver as normas, sendo que a previsão da gratificação em comentário emerge cristalina do art. 61 do RJU municipal.

Em
Contrarrazões de ID nº 12394967
, o Apelado pugna pela manutenção da Sentença de improcedência, pois não haveria o que falar em direito líquido e certo, já que teria ocorrido a suspensão do PCCR municipal em 2014, em razão de liminar concedida na ADI 0000442- 14.2014.8.14.0000, que tem como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 33, de 21 de dezembro e 2010.

Alega que se justificou tal medida por se compreender que a referida legislação, além de trazer considerável impacto orçamentário ao Município de Barcarena, também estava revestida de inconstitucionalidade formal, por ofender o art. 163 e 169 §1°, inciso I da Constituição Federal, o art. 205, inciso II e art. 208, §1°, inciso I da Constituição do Estado do Pará, o art. 119, inciso II e art. 130, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Barcarena, o art. 46, §1°, inciso III do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de Barcarena, e, por fim, o art. 16, inciso I e art. 17, §1° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Enfatiza, finalmente, que, como observado pela decisão recorrida, o curso de especialização não tinha reconhecimento pelo Ministério da Educação, eis que a faculdade onde foi realizado o curso foi descredenciada pelo MEC, havendo comprometimento também do
meritum causae
.

Assevera que, após análise aos documentos funcionais da Apelante, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, foi verificado que o diploma da Universidade não atende a diversos requisitos da Resolução CNE/CES nº 001/2007.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível. (Id. 12469570).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

II – MÉRITO

O cerne da questão está em verificar se a recorrente possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), determinada pelo art. 61, X, a, da Lei Complementar nº 002/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências.

Destarte, entende-se que a demanda da parte recorrente é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial e Inclusiva, conforme Id. 12394930, pág, 7.

Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções
: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)
.

b) Mestrado 20%(vinte por cento) (AC)

c) Doutorado 35%(trinta e cinco por cento) (AC).”

A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista.
Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber
gratificação.

Sob a ótica do Direito Administrativo, consoante art. 37, caput do texto constitucional “a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

Enquanto o particular tem liberdade para fazer “quase” tudo o que ele quiser, a Administração Pública, ao contrário, somente pode fazer o que for expressamente autorizada pela lei. Desta forma, toda e qualquer atividade da Administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

(...) No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37 7, caput, da Constituição.

(...) Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...) O art. 5ºº, II, da Constituição de 1988 8, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode criar regras jurídicas (Rechtsgesetze), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de lei” na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (Rechtssatz) ou norma jurídica (Rechtsnorm) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como ratio e ethos do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre legalidade e legitimidade.

Nesse contexto, não cabe ao Poder executivo municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos.

Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

Outrossim, a alegação de que a instituição de ensino na qual a apelante concluiu o curso de especialização em janeiro de 2018 teria sido descredenciada no dia 24.10.2019, não deve atingir o direito alegado, uma vez que a conclusão do seu curso se deu em 2018, portanto, antes do descredenciamento, o que não atinge ato jurídico perfeito, concretizado em período pretérito.

O
parquet
de 2º Grau se manifestou no seguinte sentido:

“(...) Por outro lado, consoante documentos carreados aos autos, verifica-se que a conclusão do curso de pós-graduação da Apelante se deu em janeiro de 2018, anterior ao descredenciamento da Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras – FACEL, que ocorreu somente em 24/10/2019, não sendo possível lhe prejudicar por fato totalmente alheio e superveniente à aquisição do direito à gratificação (...)”

Ante o exposto, a alegação feita pelo apelado em que sustentou que o diploma apresentado pelo apelante não comprovava sua nova titulação, não merece prosperar, haja vista que a Lei que trata do regime jurídico dos servidores civis de Barcarena em nenhum momento traz especificidades acerca de informações contidas no diploma, mas tão somente a comprovação de curso de pós-graduação e sua respectiva carga horária, o que foi feito pelo apelante.

De mais a mais, esse colegiado este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema em processo de relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 ? PCCR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.03623986-07, 179.809, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)”

Portanto, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que a apelante preencheu os requisitos exigidos pela lei para a concessão da gratificação pleiteada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos expostos ao norte.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2023